Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0717947-59.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE DE BRITO SILVA IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DECISÃO A advogada Thais Cristina Vinhal Ramos impetra habeas corpus em favor de André de Brito Silva contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que negou a prisão domiciliar humanitária em virtude da pandemia do Coronavírus. Alega-se que a contaminação descontrolada de presos agrava o risco de contágio no superlotado ambiente prisional. Sustenta que a suspensão das benesses externas importa verdadeira regressão ao regime fechado. Relata a concessão de prisão domiciliar humanitária a outros segregados, citando precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Invoca a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça para requerer a prisão domiciliar humanitária até o final do período da pandemia. O paciente conta trinta e três anos de idade e cumpre o total de oito anos e três meses de reclusão por praticar crimes de uso de documento falso, de lesão corporal e de comercialização de anabolizantes sem registro no órgão de vigilância sanitária. Já cumpriu cerca de três anos e nove meses e ainda faltam quatro anos e seis meses de pena para cumprimento. Consultando-se o sistema de informações penitenciárias, vê-se que foi progredido ao regime semiaberto e beneficiado com saídas temporárias e trabalho externo, benefícios suspensos temporariamente. Em 24/05/2020, o Juízo da Vara de Execuções Penais negou a prisão domiciliar humanitária, ressaltando inexistir comprovação de que o preso integra grupo de risco da COVID-19. Além disso, as medidas administrativas e judiciais adotadas para evitar a propagação do vírus no ambiente prisional. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19, como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, recomendado a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Posteriormente, o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença, monitorando a situação pandêmica diuturnamente. Assim, tudo isso levado em conta, num juízo de cognição sumária, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Neste caso, o paciente ainda é jovem, conta trinta e três anos de idade, e não há notícias de comorbidades que o coloquem em grupo de risco ou de sintomas compatíveis com a COVID-19. Nada obstante, consultando-se o sistema de informações penitenciárias, vê-se que ele foi atendido pela equipe de saúde penitenciária em três oportunidades nos últimos meses, sendo necessário ouvir as explicações atualizadas do Juízo da Execução Penal e o Ministério Público para decidir com equilíbrio e Justiça. Com essas considerações, indefere-se a liminar, podendo reapreciá-la após as providências acima. Solicitem-se informações ao Juízo da Execução. Oficie-se à GEAIT/CPP para envio do relatório de saúde atualizado do paciente, recomendado a urgência que o caso requer. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator